Tribunal: TJES
Processo: 0006882-39.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006882-39.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: J. A. A. e outros
APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006882-39.2020.8.08.0014

APELANTE: J. A. A. e A. A. A., representadas por JULIANA ANDREATTA ANTUNES

APELADO: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J. A. A. e A. A. A., representadas por JULIANA ANDREATTA ANTUNES
em face da r. sentença de fls. 262/268, integrada pela decisão de fls. 285/287 que, nos autos da “
ação revisional de contrato de prestação de serviços educacionais
” por ela ajuizada em face da
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 292/302), aduz a parte apelante que, em razão da pandemia desencadeada pelo COVID/19, sobreveio alteração na prestação dos serviços contratados, na medida em que foram ministradas aulas remotas com uma redução considerável de tempo, e, por outro lado, a situação econômico-financeira dos responsáveis pela quitação das mensalidades também sofreu grande modificação, uma vez que trabalhavam com setor de restaurante, extremamente afetado pela crise sanitária e econômica.

Neste aspecto, defende ser necessário o reequilíbrio do contrato de ensino particular em decorrência de evento imprevisível, mediante redução das mensalidades das parcelas no período de março a outubro de 2020, para que sejam proporcionais aos serviços prestados.

Contrarrazões às fls. 307/317 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça lançou parecer no id. 3930352.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006882-39.2020.8.08.0014

APELANTE: J. A. A. e A. A. A., representadas por JULIANA ANDREATTA ANTUNES

APELADO: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J. A. A. e A. A. A., representadas por JULIANA ANDREATTA ANTUNES
em face da r. sentença de fls. 262/268, integrada pela decisão de fls. 285/287 que, nos autos da “
ação revisional de contrato de prestação de serviços educacionais
” por ela ajuizada
em face da
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 292/302), aduz a parte apelante que, em razão da pandemia desencadeada pelo COVID/19, sobreveio alteração na prestação dos serviços contratados, na medida em que foram ministradas aulas remotas com uma redução considerável de tempo, e, por outro lado, a situação econômico-financeira dos responsáveis pela quitação das mensalidades também sofreu grande modificação, uma vez que trabalhavam com setor de restaurante, extremamente afetado pela crise sanitária e econômica.

Neste aspecto, defende ser necessário o reequilíbrio do contrato de ensino particular em decorrência de evento imprevisível, mediante redução das mensalidades das parcelas no período de março a outubro de 2020, para que sejam proporcionais aos serviços prestados.

Contrarrazões às fls. 307/317 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça lançou parecer no id. 3930352.

Pois bem.

Versam os autos sobre revisão de mensalidade escolar tendo por base a Teoria da Imprevisão, sob o fundamento de que, durante a pandemia do coronavírus, houve alteração superveniente da forma de prestação do ensino, com a consequente redução de custos da contratada, bem como perda da capacidade econômica das contratantes, cujos genitores são empresários do ramo de restaurantes.

Isto posto, pontuo primeiramente que a relação contratual objeto da lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a parte recorrente figura como destinatária final dos serviços educacionais disponibilizados pela recorrida, mediante remuneração, conforme preveem os artigos 2º e 3º da legislação consumerista.

Nesta seara, ante a natureza de adesão do contrato ora discutido, revela-se evidente a flexibilização do princípio da autonomia da vontade e, consequentemente, a possibilidade de revisão das suas cláusulas, nas hipóteses em que verificada clara desvantagem para o consumidor, conforme preceitua o art. 51, IV, do referido diploma:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Sob essa mesma perspectiva, o Código Civil também preceitua a possibilidade de modificação equitativa das condições contratuais, a fim de evitar a onerosidade excessiva a um dos contratantes:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Feitas tais considerações, vê-se que a aplicação da Teoria da Imprevisão exige a cumulação dos seguintes requisitos: ocorrência de fatos excepcionais e imprevisíveis, com vantagem exacerbada de um dos contratantes e onerosidade excessiva a ser suportada pela outra parte do pacto.

Portanto, para que seja mitigado o princípio do
pacta sunt servanda
, deve haver prova robusta de que as mensalidades inicialmente contratadas se tornaram excessivamente onerosas, como também que houve significativa redução de despesas para a instituição de ensino, ensejando obtenção de extrema vantagem em seu favor.

No caso em voga, as partes celebraram contrato de prestação de serviços escolares para o ano letivo de 2020, na modalidade de aulas presenciais, sendo pactuado o pagamento de 12 (doze) parcelas de R$ 1.007,00 (um mil e sete reais) referentes à menor Júlia e de R$ 754,00 (setecentos e cinquenta e quatro reais) referentes à menor Alice.

Com o advento da pandemia da Covid-19 e a adoção de medidas restritivas, foi imposta pelo Poder Público à instituição de ensino a suspensão das atividades presenciais, desde 18/03/2020, a fim de evitar o contágio viral.

Então a instituição de ensino, ora recorrida, reformulou a forma de prestação dos serviços educacionais, com a implementação de aulas virtuais e o encaminhamento de atividades pedagógicas a serem realizadas em casa pelos alunos.

Mas, a despeito da ausência dos alunos no espaço físico da instituição, e da incontroversa diminuição dos gastos da apelada, entendo não ser o caso de desequilíbrio contratual sob o ponto de vista da apontada redução de despesas nesse período.

Isto porque foram mantidos, nesse cenário de ensino à distância, os gastos concernentes à remuneração dos professores, dos funcionários, aluguel, energia elétrica, entre outros, não se falando das despesas excepcionais advindas da evasão escolar e do inadimplemento dos contratos vigentes.

Ademais, tal como apontado pela apelada, por certo que sobrevieram gastos com a implementação e a manutenção de plataforma on-line para o desempenho das atividades pedagógicas virtuais, o que desnatura a tese autoral de obtenção de vantagem pela apelada a partir da manutenção do valor da mensalidade.

Repito que a conversão de atividades presenciais em atividades remotas não foi uma escolha da apelada a fim de cortar gastos e reduzir custos, mas uma imposição da autoridade sanitária para evitar o contágio da doença.

Portanto, embora incontroverso que houve uma redução nas despesas da apelada, esta manteve gastos de elevada monta e, lado outro, certamente sofreu o impacto de diversas rescisões contratuais e inadimplências, não havendo como precisar pelos documentos apresentados se a tal redução foi significativa ao ponto de ensejar no desequilíbrio contratual.

Em outras palavras, ainda que uma pandemia possa caracterizar evento imprevisível capaz de justificar a revisão dos contratos, o simples fato de a prestação dos serviços educacionais pela instituição de ensino ter ocorrido por modalidade diversa da contratada não é, por si só, suficiente para se concluir que há excessiva onerosidade para as apelantes e extrema vantagem para a apelada.

À respeito, trago à baila recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DA COVID-19. CDC. REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES ESCOLARES. SUPRESSÃO DE DISCIPLINAS E VEICULAÇÃO DAS AULAS PELO MODO VIRTUAL. SERVIÇO DEFEITUOSO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 6º, INCISO V, DO CDC. EXIGÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO IMODERADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO FORNECEDOR. IRRELEVÂNCIA. OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXTERNA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO À REVISÃO DO CONTRATO NA HIPÓTESE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. As vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a ocorrência de fato superveniente capaz de alterar - de maneira concreta e imoderada - o equilíbrio econômico e financeiro da avença, situação não evidenciada no caso concreto. Precedentes. 2. O STJ de há muito consagrou a compreensão de que o preceito insculpido no inciso V do art. 6º do CDC exige a "demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o consumidor" ( REsp n. 417.927/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.) 3. Nesse contexto, a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor. 4. Os princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes. 5. No caso, não houve comprovação do incremento dos gastos pelo consumidor, invocando-se ainda como ponto central à revisão do contrato, por outro lado, o enriquecimento sem causa do fornecedor - situação que não traduz a tônica da revisão com fundamento na quebra da base objetiva dos contratos. A redução do número de aulas, por sua vez, decorreu de atos das autoridades públicas como medida sanitária. Ademais, somente foram inviabilizadas as aulas de caráter extracurricular (aulas de cozinha experimental, educação física, robótica, laboratório de ciências e arte/música). Nesse contexto, não se evidencia base legal para se admitir a revisão do contrato na hipótese. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1998206 DF 2022/0009168-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Por outro lado, não há prova cabal de que sobreveio redução da capacidade econômica dos genitores das apelantes, ou de que foram necessários gastos extraordinários para o acompanhamento das aulas virtuais. Tampouco restou demonstrado qualquer prejuízo pedagógico das infantes, ou redução no rendimento escolar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), nos termos fixados na sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006882-39.2020.8.08.0014

APELANTE: J. A. A. e A. A. A., representadas por JULIANA ANDREATTA ANTUNES

APELADO: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES ESCOLARES – TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA COVID-19 – VEICULAÇÃO DE AULAS VIRTUAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EFETIVO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A aplicação da Teoria da Imprevisão exige a cumulação dos seguintes requisitos: ocorrência de fatos excepcionais e imprevisíveis, com vantagem exacerbada de um dos contratantes e onerosidade excessiva a ser suportada pela outra parte do pacto. Portanto, para que seja mitigado o princípio do pacta sunt servanda, deve haver prova robusta de que as mensalidades inicialmente contratadas se tornaram excessivamente onerosas, como também que houve significativa redução de despesas para a instituição de ensino, ensejando obtenção de extrema vantagem em seu favor.

2.
Com o advento da pandemia da Covid-19 e a adoção de medidas restritivas, foi imposta pelo Poder Público à instituição de ensino a suspensão das atividades presenciais, desde 18/03/2020, a fim de evitar o contágio viral. Então a recorrida reformulou a forma de prestação dos serviços educacionais, com a implementação de aulas virtuais e o encaminhamento de atividades pedagógicas a serem realizadas em casa pelos alunos.

3.
Embora incontroverso que houve uma redução nas despesas da apelada, esta manteve gastos de elevada monta e, lado outro, certamente sofreu o impacto de diversas rescisões contratuais e inadimplências, não havendo como precisar pelos documentos apresentados se a tal redução foi significativa ao ponto de ensejar no desequilíbrio contratual.

4.
Por outro lado, não há prova cabal de que sobreveio redução da capacidade econômica dos genitores das apelantes, ou de que foram necessários gastos extraordinários para o acompanhamento das aulas virtuais. Tampouco restou demonstrado qualquer prejuízo pedagógico das infantes, ou redução no rendimento escolar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.